Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-12.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1000824-12.2020.8.11.9005
Impetrante: IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME
Litisconsorte Passivo Necessário: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1038613-91.2020.8.11.0001, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, notadamente, por se verificar que a parte ora impetrante, e, também, autora da demanda judicial principal, trata-se de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) o que torna inviabilizada a competência jurisdicional deste Segmento da Justiça estadual (Juizado Especial Cível).
Com efeito, a referida empresa comercial não está no rol daquelas consideradas legalmente, como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme disposição contida na Lei n.o 9.099/95, art. 8.o, parágrafo 1.o, II, assim escrita:
Art. 8o (...)
§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)
(...)
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014).
Importante adicionar que a referida Lei Complementar n.o 123/06, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 147/14, em seu artigo 3.o, traz o conceito jurídico de microempresas ou empresas de pequeno porte, sendo aquelas definidas no artigo 966 do Código Civil, senão vejamos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) .
É nesse sentido que este Colegiado Recursal tem se inclinado, senão vejamos:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1002435-71.2019.8.11.0004 – Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
CANCELAMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL SEM AVISO PRÉVIO POR SUPOSTO COMPORTAMENTO FRAUDULENTO – PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO – EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO ROL DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator